Tribunal: TJDFT
Processo: 0701962-74.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701962-74.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORE SOLUCOES LTDA AGRAVADO: JULIANA LEAL DE OLIVEIRA SURIANO, IGOR FERNANDO SURIANO REPRESENTANTE LEGAL: IGOR FERNANDO SURIANO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga no âmbito dos autos de cumprimento de sentença no: 0709986-41.2023.8.07.0007, na qual foi deferido o pedido da parte exequente para instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica das empresas requeridas. No presente recurso o agravante/executado alega que a mera frustração da execução, diante das respostas infrutíferas dos convênios utilizados na busca de bens, não é suficiente para que seja deferida a medida excepcional da desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta que não houve esgotamento dos meios para localização de bens, sendo que somente foi realizada pesquisa Sisbajud, sendo, portanto, incabível a desconsideração da personalidade jurídica. Afirma que a parte exequente sequer alegou ou demonstrou que tenha havido efetiva utilização da pessoa jurídica com o propósito (dolo) de lesar credores ou para a prática de ilícitos de qualquer natureza. Defende que o afastamento da personalidade jurídica é medida excepcional, devendo haver a devida comprovação do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não ocorre no caso. Aduz que a inclusão no polo passivo dos autos do cumprimento de sentença coloca os sócios em uma situação grave de difícil reparação, visto que se houver bloqueio de contas ou bens das empresas sócia, tal fato colocaria em risco a continuidade da atividade empresarial exercida. Requer a concessão de efeito suspensivo para proceder com a exclusão dos sócios da agravante no polo passivo dos autos do cumprimento de sentença de no 0709986- 41.2023.8.07.0007, ou subsidiariamente, que não haja bloqueios das contas ou bens de tais empresas, até ulterior julgamento do presente agravo de instrumento. No mérito, pugnou pelo provimento do presente agravo para reformar a decisão agravada, indeferindo o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica manejado na origem, confirmando-se também a liminar, caso tenha sido concedida. Recolhido o preparo (ID 62818930). É o relatório. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. A concessão de efeito suspensivo ao recurso é possível nas hipóteses em que a imediata produção de efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos autorizadores do pleito. Em sede de cognição sumária não é possível identificar o risco de dano alegado pelo agravante porquanto nenhum ato expropriatório foi deferido, cabendo inicialmente aos sócios que foram atingidos pela desconsideração comprovarem a inexistência de requisitos para o alcance de seus bens. O agravante, por sua vez, embora alegue a prematuridade da medida que afastou sua autonomia empresarial, em momento algum indicou qualquer bem à penhora, limitando-se a argumentar que cabe aos exequentes empreender outros mecanismos de busca para a localização de seu próprio patrimônio, demonstrando, a princípio, a ausência de colaboração com o processo, cuja obrigação está insculpida no art. 6o do CPC. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas informações. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora